Tribunal: TJPA
Processo: 0021594-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021594-59.2012.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO AMARO MOIA FIEL

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANOS MORAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021594-59.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADV. DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADO: BENEDITO AMARO MOIA FIEL
(ADVS. DENNIS VERBICARO SOARES E FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOU

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação
, interposto por

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática PJe ID 12086376 proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado Relatora, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora agravada, para “
para reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, e condenar a Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico ao pagamento de R$-5.000,00 (cinco mil reais) ao apelante (Benedito Amaro Moia Fiel), devidamente corrigido pelo INPC nesta data, até o efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação
”.

Em suas razões (PJe ID 12529386),
requer a agravante seja exercido o juízo de retratação para reformar a decisão ou levado o julgamento ao órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID 12913719).

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2024

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso principal.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 12086376).

(...) “Atento a estas orientações, tenho que
no caso em apreço se encontra palpável a lesão de ordem moral ao consumidor
. O usuário suporta o pagamento mensal de plano de saúde particular, com pesados custos, justamente para que quando lhe falte à saúde, tenha a segurança de ser amparado, não por mera liberalidade, mas em virtude de o cumprimento uma obrigação avençada.

Inegavelmente, quando somos portadores ou estamos às voltas com familiares com graves problemas de saúde, nos encontramos mais fragilizados e sensíveis em virtude da doença que nos visita.

Todos nos abastecemos de esperança e nos fortalecemos para enfrentar e superar esta adversidade. A luta pela sobrevivência é um instinto natural do ser humano.

Todavia,
em virtude de uma equivocada e injusta interpretação da operadora do plano de saúde, contrariando, na maioria das vezes, a solicitação do médico e pacífica jurisprudência, somos impedidos de ter acesso a determinado recurso médico que nos possibilitaria continuar vivendo.

Neste
momento delicado, nossa ilusão de amparo é prontamente modificada para abandono, como não se sentir agredido em virtude desta grave violação.

Destarte,
a criação de obstáculos burocráticos e a posterior recusa geram inegável abalo moral.
Somos agredidos em nossa esfera psíquica, nossas emoções são provocadas, nossa indignação é acionada, nossa paz é perturbada, nossa alma é magoada, nossa esperança é mutilada, assim, este quadro não se equivale a mero dissabor, que faz parte de nosso cotidiano, pelo contrário, estamos em uma situação excepcional de anormalidade, mas, mesmo assim, impiedosamente não somos amparados, e somente estaremos livres desta situação se buscarmos o auxílio do judiciário.” (...)

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os argumentos trazidos nas razões do interno já foram devidamente rechaçados, sem que novos fundamentos capazes de infirmar a decisão desta relatora tenham sido apresentados.

Desta feita, os fundamentos do Agravo Interno não se legitimam a alterar a Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno,
porém NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 12086376).

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/02/2024